Tribunal: TJDFT
Processo: 0000146-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000146-23.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADOS: FRANCISCO LUÍS PARISI, MARIA DO CARMO MACHADO PERNAMBUCO PARISI, JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA, MARIA LEDA MOREIRA DE OLIVEIRA, MBR ENGENHARIA LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. BRASÍLIA OFFICE TOWER - APCBOT, RICARDO DE SOUZA FRANCO PEIXOTO DESPACHO CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (em recuperação judicial) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Afirma que o acórdão atacado padece de ausência de fundamentação. Defende, ainda, a não incidência dos enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ, e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021